Tribunal: TJPA
Processo: 0803137-63.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803137-63.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

AGRAVADO: NORTE GERADORES IMP EXP E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - DECISUM QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO DA TESE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – TEMA Nº. 988 DO STJ – MODULAÇÃO DE EFEITO – DECISÃO PROFERIDA ANTES DE 19//12/2018 – DECISUM QUE MERECE SER MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, imperioso se faz ressaltar que a decisão monocrática ora vergastada fora proferida em 25/04/2018 (ID Nº. 571063), momento em que ainda não havia tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 988), acerca da mitigação da taxatividade para fins de interposição do recurso fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC, razão pela qual firmou-se entendimento de que a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que negou seguimento ao recurso de apelação não se encontrava no rol taxativo do dispositivo acima citado.

2-Ademais, oportuno salientar que no presente caso,
não se deve
aplicar a tese de mitigação da taxatividade, posto que a modulação de efeitos operada pela Corte Superior determina que o novo entendimento – que permite a ampliação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento – somente se aplica às decisões proferidas posteriormente à publicação do acórdão do REsp Repetitivo, ocorrida em 19/12/2018.

3-In casu, a decisão de primeiro grau foi proferida 15/03/2018 (ID Nº. 1338143), motivo porque inaplicável a tese do STJ ao presente caso.

4-Assim, especificamente no caso em questão, não comporta reparos a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, devendo ser a mesma mantida em todos os seus termos.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A e agravada NORTE GERADORES IMP EXP E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
, contra decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por ausência de cabimento,
em razão da decisão guerreada não se encontrar dentre aquelas descritas no art. 1015 do CPC, tendo como ora agravada
NORTE GERADORES IMP EXP E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
.

Alega a ora recorrente (ID Nº. 632307) merecer reforma a decisão monocrática ora vergastada, salientando que a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau negou seguimento ao recurso de apelação quando lhe era vedado realizar juízo de admissibilidade recursal, devendo a apelação ser encaminhada diretamente ao Tribunal.

Sustenta que ordenamento é claro ao disciplinar que os autos devem ser remetidos ao tribunal independentemente de juízo de admissibilidade, afirmando ainda, que por se tratar de decisão interlocutória, e não terminativa com cunho de sentença, outro recurso não cabe que não seja o agravo de instrumento.

Ressalta que os Tribunais Pátrios vêm entendendo por escorreita a interposição do Agravo de Instrumento quando do exercício errôneo do juízo de admissibilidade, a fim de dar amparo e obstar decisões que impeçam o exercício e a satisfação do direito legalmente previsto.

Por fim, requer o provimento do agravo interno, a fim de que a decisão monocrática ora vergastada seja reformada, para se determinar o regular prosseguimento do agravo de instrumento.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 4529181).

Após mais de 02 (dois) anos em Secretaria, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Analisando detidamente os autos, imperioso se faz ressaltar que a decisão monocrática ora vergastada fora proferida em 25/04/2018 (ID Nº. 571063), momento em que ainda não havia tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 988), acerca da mitigação da taxatividade para fins de interposição do recurso fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC, razão pela qual firmou-se entendimento de que a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que negou seguimento ao recurso de apelação não se encontrava no rol taxativo do dispositivo acima citado.

Nesse sentido, colaciono os julgados que firmaram entendimento com base no entendimento esposado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NO ROL TAXATIVO PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, III DO MESMO CÓDEX – RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-SP 20348254320178260000 SP 2034825-43.2017.8.26.0000, Relator: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 25/04/2018, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Rol Taxativo – Ação de Alimentos - Prova - Indeferimento de expedição de ofícios a bancos para que apresentem extratos das contas, além das pesquisas no BACENJUD e INFOJUD em relação à empresa da qual o agravado é sócio - Não é hipótese de decisão que versa sobre "exibição ou posse de documento ou coisa", prevista nos arts. 396 a 404 do CPC/2015, que admite a interposição do recurso de agravo de instrumento, conforme o inciso VI do art. 1.015 do CPC/2015
, mas de indeferimento de produção de prova, que se insere nos poderes instrutórios do juiz, e, eventual prejuízo deve ser arguido na fase recursal Não cabimento -Recurso não conhecido.(AI 2124933-55.2016.8.26.0000 1ª Câmara de Direito Privado Rel. Alcides Leopoldo e Silva Júnior j. 27.09.2016)

Ademais, oportuno salientar que no presente caso,
não se deve
aplicar a tese de mitigação da taxatividade, posto que a modulação de efeitos operada pela Corte Superior determina que o novo entendimento – que permite a ampliação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento – somente se aplica às decisões proferidas posteriormente à publicação do acórdão do REsp Repetitivo, ocorrida em 19/12/2018.

Vejamos o referido Julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6-
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal,
modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

In casu, a decisão de primeiro grau foi proferida 15/03/2018 (ID Nº. 1338143), motivo porque inaplicável a tese do STJ ao presente caso.

Assim, especificamente no caso em questão, não comporta reparos a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, devendo ser a mesma mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão por mim proferida que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, por ausência de cabimento, em razão
da decisão guerreada não se encontrar dentre aquelas descritas no art. 1015 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 04/05/2021